Tribunal: CARF
Processo: 11080.010535/2005-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.010535/2005-85
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.634 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PRONTUR TURISMO E CAMBIO LIMITADA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
SUJEITOS
AO
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação há que se comprovar a
antecipação do pagamento para a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN (cinco anos
do fato gerador). Inexistindo antecipação do pagamento o prazo decadencial
quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício)
conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado de acordo com o art. 173, I do Código Tributário
Nacional.
Recurso Especial Negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.010535/2005-85
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.634 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.010535/2005-85

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 522 a 544) interposto pela Fazenda Nacional,
em 24 de agosto de 2018, em face do Acórdão no 1302-002.905 (e-fls. 505 a 520), de 14 de
junho de 2018, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1o Seção de Julgamento do
CARF, que por unanimidade de votos decidiu dar provimento ao Recurso Voluntário, acolhendo
a preliminar de nulidade da intimação por edital e de decadência suscitadas.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 2000
CIÊNCIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. INTIMAÇÃO POR EDITAL.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NULIDADE.
Não tendo se configurado a tentativa frustrada de intimação do sujeito passivo,
seja pela via postal, seja pela tentativa de intimação pessoal, revela-se
precipitada a publicação do Edital, visando a dar ciência da autuação, antes que
tivessem sido preenchidos os requisitos para a sua afixação, impondo-se a
decretação de sua nulidade.
SIMPLES.
FATO
GERADOR
MENSAL.
PRAZO
DECADENCIAL.
AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO E EXISTÊNCIA DE
DECLARAÇÃO DE DÉBITO. RECONHECIMENTO.
Ausente da imputação fiscal as figuras de dolo, fraude ou simulação e a
existência de declaração/recolhimentos dos tributos federais pelo regime
simplificado impõe a aplicação do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o
do CTN.
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
(e-fls. 562 a 569), de 21 de dezembro de 2018, a Presidente da 3a Câmara da 1a Seção do CARF,
deu seguimento parcial apenas no que se refere à matéria prazo decadencial.
A Fazenda Nacional teve ciência da deliberação (e-fls. 571) e não interpôs agravo
à Câmara Superior de Recursos Fiscais.
O Contribuinte apresentou Contrarrazões (e-fls. 584 a 589), em 15 de março de
2019, em que requer o não provimento do recurso da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.634 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.010535/2005-85

Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial da Fazenda é tempestivo e atende os pressupostos legais de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Quanto a matéria admitida, prazo decadencial, a Fazenda Nacional apresentou o
Acórdão no 9303-002.090 como acórdão paradigma, e, no confronto entre o recorrido e este,
verifica-se a divergência jurisprudencial, motivo pelo qual deve ser conhecido.
No acórdão recorrido entendeu-se que a declaração prévia de débito, com
características de confissão de dívida, mesmo sem prova de recolhimento antecipado, atrairia a
aplicação da regra de contagem da decadência prevista no art. 150, § 4o do CTN, pois ausente na
imputação fiscal a caracterização de dolo, fraude ou simulação.
Assim, quando ao mérito, sustenta a Fazenda Nacional que deve ser reformada a
decisão, pois como não teve pagamento antecipado aplicar-se-ia, no que tange a decadência, o
previsto no art. 173, I do CTN.
Já o Contribuinte aduz em Contrarrazões que:
In casu, conforme bem esclarecido no julgado a quo, a decadência conta-se nos
moldes do art. 150, § 4o, do CTN. Isso porque, além de não haver multa
qualificada, há pagamentos em todos os meses de 2000, o que se extrai do fato
de existir “declaração prévia do débito”, eis que há cópia da DIPJ da Recorrida
na qual consta a apuração de débitos pelo Simples em todos os meses do ano-
calendário de 2000.
(...)
Como se infere do Recurso Especial interposto pela Recorrente, seu pleito de
aplicação do art. 173, I, do CTN está fundamentado no argumento de que “o art.
150 do CTN foi contrariado, já que não houve recolhimento do tributo devido”
fl. 540).
Entretanto, o argumento da Recorrente, de que não houve pagamento a serem
homologados no ano-calendário de 2000 é completamente inverídico, senão
vejamos.
De início, cumpre destacar que os débitos de todos os meses do ano-calendário
de 2000 foram devidamente declarados em DIPJ (fl. 145), e os respectivos
pagamentos corretamente registrados no Livro Diário (fls. 209, 222, 235, 249,
265, 280, 297, 312, 329, 342, 355, 363 e 364).
Especificamente no que tange ao mês de dez/2000, único que se cogita
permanecer controvertido no presente litígio, veja-se que o pagamento do valor
declarado em DIPJ (fl. 145), de R$ 1.298,10, também está registrado no Livro
Diário, representado pela soma do SIMPLES devido pelo estabelecimento
matriz da Recorrida, no valor de R$ 459,29 (fl. 363), da filial I, no valor de
448,06 (fl. 364 e da filial II, no valor de R$ 390,75 (fl. 364).
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.634 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.010535/2005-85

Diante disso, aplicável o entendimento expressado na decisão do STJ no
julgamento do REsp. no 973.733/SC, apreciado na sistemática dos recursos
repetitivos.
Salienta-se que nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, a contagem
do prazo decadencial deve observar o previsto no art. 150, § 4o do CTN (cinco anos do fato
gerador):
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
Não observado o disposto acima deve ser aplicado o disposto no art. 173, I, do
CTN, ou seja, cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
Com isto posto, deve ser observado, diante do art. 62, § 2o, do RICARF,
decisão vinculante do STJ, em Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do antigo CPC
(Recursos Repetitivos), no julgamento do REsp no 973.733/SC, cuja ementa transcreve-se
parcialmente a seguir:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e
173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira
Seção ...)
(REsp no 973.733/SC, Relator Min. Luiz Fux, Dje: 18/09/2009)
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.634 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.010535/2005-85

Assim, cabe verificar para o deslinde do presente feito se ocorreu ou não
pagamento antecipado, ainda que parcial. Na análise dos autos verifica-se a existência com a
devida comprovação de que foi realizado pagamentos nos meses do ano-calendário de 2000.
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e no mérito em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital